Tribunal: TJBA
Processo: 8001446-89.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001446-89.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

APELADO: MARIA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061 DO STJ. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, após interposição de Recurso Especial fundado na tese firmada no Tema 1061 do STJ. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito ajuizada por Maria Silva de Jesus contra o Banco PAN S.A., alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de empréstimo consignado que afirma não ter contratado. Sentença julgou procedentes os pedidos. Acórdão anterior reformou a decisão de primeiro grau para julgar improcedente a ação. Em juízo de retratação, reaprecia-se a matéria à luz da jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se cabe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade do contrato bancário impugnado; (ii) verificar se os valores descontados devem ser restituídos em dobro ou de forma simples; e (iii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação expressa da assinatura pela autora atrai a incidência da tese fixada no Tema 1061 do STJ, impondo ao banco o ônus de comprovar a autenticidade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A instituição financeira não se desincumbiu desse ônus, deixando de produzir prova pericial e apresentando apenas documentos sem robustez comprobatória da regularidade da contratação.

Diante da ausência de prova da contratação, os descontos realizados sobre verba alimentar da autora revelam-se indevidos, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, com base no art. 14 do CDC.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, por se tratar de hipótese de engano justificável, dada a efetiva transferência de valores para conta bancária da autora.

O dano moral resta configurado em razão da cobrança indevida sobre benefício previdenciário, sendo legítima a indenização fixada em R$ 10.000,00, por observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura impugnada pelo consumidor em contrato bancário, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese fixada no Tema 1061 do STJ.

A ausência de prova da contratação de empréstimo consignado legitima a declaração de inexistência do débito e o reconhecimento de descontos indevidos.

A repetição do indébito deve ser feita de forma simples quando há engano justificável e depósito dos valores em conta do consumidor.

O desconto indevido sobre benefício previdenciário configura dano moral indenizável, sendo devida a compensação correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 429, II, 373, II e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); TJBA, Apelação nº 8003887-32.2020.8.05.0229, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 18.12.2024; TJBA, Apelação nº 8000797-07.2019.8.05.0211, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 04.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n° 8001446-89.2022.8.05.0138, em que figuram como
Apelante BANCO PAN S.A
e
Apelada MARIA SILVA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, reformar o acórdão de id: 73786411, a fim de
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo,
adequando-o ao posicionamento firmado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (REsp 1.846.649/MA – TEMA 1061), nos fundamentos deste voto condutor.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02